Tribunal: TJSP
Processo: 1016175-68.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPESP – Concessão de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição – Utilização da contagem de tempo de contribuição quando exerceu a função de auxiliar de oficial de registro, conforme reconhecido nos autos do processo no 0001087-46.2009.8.26.0108 julgado em sede de apelação pela 11a Câmara de Direito Público – Conexão com ação anterior – Prevenção –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPESP – Concessão de aposentadoria proporcional por tempo de contribuição – Utilização da contagem de tempo de contribuição quando exerceu a função de auxiliar de oficial de registro, conforme reconhecido nos autos do processo no 0001087-46.2009.8.26.0108 julgado em sede de apelação pela 11a Câmara de Direito Público – Conexão com ação anterior – Prevenção – Art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Precedentes – Recurso de apelação não conhecido, com determinação de remessa dos autos à 11a Câmara de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000406289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1016175-68.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- IPESP e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ROSELI DO PRADO
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016175-68.2015.8.26.0053 -Voto no 17.199
2
Apelação / Remessa Necessária no 1016175-68.2015.8.26.0053
Apelante: Instituto de Previdência do Estado de São Paulo - Ipesp
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Roseli do Prado Luz
Comarca: São Paulo
Voto no 17.199
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA IPESP Concessão de
aposentadoria proporcional por tempo de contribuição Utilização
da contagem de tempo de contribuição quando exerceu a função de
auxiliar de oficial de registro, conforme reconhecido nos autos do
processo no 0001087-46.2009.8.26.0108 julgado em sede de
apelação pela 11a Câmara de Direito Público Conexão com ação
anterior Prevenção Art. 105 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo Precedentes Recurso de apelação não
conhecido, com determinação de remessa dos autos à 11a
Câmara de Direito Público.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo - Ipesp em face da r. sentença de fls.
48/51 que, nos autos da ação ordinária1 objetivando a concessão de
aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, julgou procedente o
pedido, para reconhecer o direito à aposentadoria proporcional à parte autora,
pelo regime jurídico da Lei 10.393 de 1970, a contar da data de apresentação
da documentação ao IPESP em que comprovou o reconhecimento judicial do
período faltante para contagem. Acrescentou que as diferenças devidas serão
corrigidas por juros da Lei 11.960 de 2009 a contar da citação. Correção
monetária pelo índice INPC, observada a prescrição quinquenal de parcelas
anteriores a quinquênio. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.
Sustenta o apelante, em síntese, preliminarmente, a ocorrência de
prescrição, pois a autora foi excluída da Carteira por inadimplência em 2002.
1 Valor da causa de R$ 724,00 em 30/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016175-68.2015.8.26.0053 -Voto no 17.199
3
No mérito, afirma que a atual legislação não admite a aposentadoria
proporcional para a autora.
Recurso recebido, processado e com apresentação de contrarrazões.
O feito foi distribuído, em 07/08/2017, ao Des. Camargo Pereira,
e, em razão de determinação da Presidência de Direito Público desta Corte,
foi redistribuído a este magistrado, vindo concluso para julgamento em
19/02/2020.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O recurso de apelação não pode ser conhecido por esta
Câmara, em virtude de prevenção da 11a Câmara de Direito Público
desta Corte.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Roseli do Prado Luz
objetivando a concessão de aposentadoria proporcional por tempo de
contribuição, com a utilização de tempo de contribuição conforme já
reconhecido nos autos do processo no 0001087-46.2009.8.26.0108.
Verifica-se que o recurso de apelação interposto nos autos do
processo no 0001087-46.2009.8.26.0108 foi analisado pela Colenda 11a
Câmara de Direito Público desta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1016175-68.2015.8.26.0053 -Voto no 17.199
4
Em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno desta
Corte, a competência recursal é determinada pelo órgão (Câmara ou Grupo)
que primeiro conhecer de uma causa ou de qualquer incidente, “na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica”, ainda
que não apreciado o mérito.
No caso, tendo em vista a conexão do presente feito com o
processo no 0001087-46.2009.8.26.0108, pois objetiva concessão de
aposentadoria proporcional por tempo de contribuição, com a utilização de
tempo de contribuição reconhecido em naquele feito, verifica-se a
prevenção da 11a Câmara de Direito Público para o julgamento da
presente apelação, tendo em vista que o recurso interposto nos autos do
processo no 0001087-46.2009.8.26.0108 por ela apreciado.
Destarte, diante do disposto no art. 105 do Regimento Interno,
não há ensejo ao conhecimento do presente recurso, o qual deve ser
redistribuído para a Egrégia 11a Câmara de Direito Público, com as
homenagens de estilo.
DECIDO
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do recurso de
apelação, determinando-se a remessa dos autos à 11a Câmara de Direito
Público.
MAURICIO FIORITO
Relator